Tribunal: TJMT
Processo: 1022339-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022339-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.332.400/0001-09 (AGRAVANTE), DALVINA DUQUES DOS SANTOS - CPF: 617.126.471-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CPC E A LEI No 9.099/95. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Embargos de Declaração tempestivos interrompem o prazo para interposição de Recurso Inominado, nos termos do art. 1.026 do CPC e do art. 50 da Lei no 9.099/95, independentemente do conteúdo das alegações apresentadas.

A criação de requisitos não previstos em lei para o reconhecimento do efeito
interruptivo viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de medida liminar, interposto em 08 de julho de 2025 pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARÇAS/MT – BARRA-PREVI
, em face da decisão proferida pelo douto Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra
do Garças
- MT
, nos aut
os do Cumprimento de Sentença n.
0001407-27.2015.8.11.0004, promovido por
DALVINA DUQUES DOS SANTOS
.

A decisão agravada, colacionada aos autos sob o ID 298113372 (cópia da decisão de ID 197402590 dos autos de origem), proferida em 17 de junho de 2025, não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo ora Agravante (ID 192752880 na origem), por reputá-lo intempestivo. O fundamento central do
decisum
consistiu no entendimento de que os Embargos de Declaração opostos previamente não teriam produzido o efeito interruptivo do prazo recursal, uma vez que teriam veiculado mero inconformismo com o mérito da sentença embargada, caracterizando suposto
error
in
judicando
.

Em suas razões recursais, apresentadas na petição de ID 298113371, o Agravante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de manifesto erro de procedimento (
error
in procedendo
) na decisão recorrida. Aduz que a oposição tempestiva dos Embargos de Declaração, ocorrida em 10 de fevereiro de 2025, em face da sentença que julgara improcedente sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 182619286), possui, por força de lei, o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos.

Argumenta que a legislação processual, notadamente o artigo 1.026 do Código de Processo Civil e o artigo 50 da Lei no 9.099/95, não estabelece qualquer condicionante ao efeito interruptivo, sendo este uma consequência automática da protocolização tempestiva dos
aclaratórios
. Defende, assim, que o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do Recurso Inominado somente se reiniciou após a intimação da decisão que julgou os referidos Embargos (ID 190678764), tornando o recurso protocolado em 05 de maio de
2025 plenamente tempestivo
. Pugnou, ao final, pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o regular processamento do Recurso Inominado e, no mérito, pelo provimento do Agravo para reformar em definitivo a decisão combatida.

O recurso foi inicialmente distribuído à Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal (ID 298113375), que, em decisão de ID 298264354, declinou da competência em favor da Turma Recursal dos Juizados Especiais. Após redistribuição e reconhecimento de prevenção em favor desta relatoria (ID 298951898), foi proferida a decisão monocrática de ID 299521886, em 14 de julho de 2025, deferindo a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão agravada e reconhecer, em sede de cognição sumária, a tempestividade do Recurso Inominado, determinando o seu regular processamento na origem.

O juízo
a quo
foi devidamente comunicado da decisão liminar, conforme se depreende do ofício de ID 299820365 e dos comprovantes de envio e leitura (
IDs
300139392 e 300777888).

Em resposta, o magistrado de primeiro grau prestou informações por meio do ofício juntado no ID 301842886, datado de 21 de julho de 2025, no qual comunicou ter exercido o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, reconsiderando a decisão agravada.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 305313364.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público, em parecer de ID 305799892, reiterado no ID 306932385, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por não vislumbrar a presença de interesse público a justificá-la.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A questão submetida a julgamento por esta colenda Turma Recursal é dotada de singular importância para a preservação da segurança jurídica e do devido processo legal no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais.

Da Admissibilidade do Recurso
.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento preenche todos os pressupostos de admissibilidade. O recurso é cabível contra a decisão que versa sobre a admissibilidade de recurso na origem, foi interposto tempestivamente, considerando que a intimação da decisão agravada (ID 197402590) se deu em 18 de junho de 2025 e o protocolo do agravo ocorreu em 08 de julho de 2025, observando o prazo legal. Ademais, o Agravante, na qualidade de Fundo Municipal de Previdência, entidade que integra a Fazenda Pública, está dispensado do recolhimento do preparo recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil, conforme, aliás, já certificado no ID 298161887.

Destarte, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Do Mérito Recursal
.

A controvérsia, como delineado no relatório, cinge-se a perquirir sobre o acerto da decisão proferida pelo juízo de origem, que, ao inadmitir o Recurso Inominado do ora Agravante, negou o efeito interruptivo aos Embargos de Declaração tempestivamente opostos.

Desde logo, adianto que a irresignação do Agravante merece prosperar, devendo ser confirmada em sua integralidade a decisão liminar proferida no ID 299521886, que já antecipou, com a devida acuidade, a solução para a controvérsia.

A sistemática processual civil brasileira, pautada pela busca da efetividade e da segurança jurídica, estabelece de forma clara e objetiva as regras atinentes aos prazos e aos efeitos dos recursos. No que concerne aos Embargos de Declaração, o legislador foi taxativo ao dispor sobre suas consequências no fluxo dos prazos processuais.

O artigo 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece, de maneira peremptória, que
“
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
.
”

De forma similar, a Lei no 9.099/95, em seu artigo 50, preconiza que
“
Os embargos de declaração
interrompem o prazo para a interposição de recurso
”
.

Não há, portanto, divergência terminológica entre os diplomas
,
tanto o CPC quanto a Lei dos Juizados utilizam o verbo
“
interromper
”
, e a doutrina e a jurisprudência pátrias consolidaram o entendimento de que o efeito prático é o mesmo: a contagem do prazo para o recurso principal é reiniciada, por inteiro, a partir da intimação da decisão que aprecia os
aclaratórios
. A interrupção, como sabido, zera o cronômetro processual, enquanto a suspensão o retoma de onde parou. A prevalecer a melhor técnica, adota-se o efeito interruptivo previsto na norma geral do Código de Processo Civil, que se alinha à finalidade do instituto de garantir à parte o prazo integral para recorrer
após
sanado eventual vício do julgado.

O ponto nevrálgico da questão reside no fato de que a norma jurídica não estabelece qualquer condição para que tal efeito interruptivo se opere, a não ser a tempestividade dos próprios Embargos, requisito que, no caso concreto, foi inequivocamente atendido. A oposição dos
aclaratórios
ocorreu em 10 de fevereiro de 2025, apenas dois dias úteis após a publicação da sentença de ID 182619286.

Com a máxima vênia ao entendimento exarado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, a decisão agravada incorreu em manifesto
error
in procedendo
ao criar um requisito não previsto em lei para a concessão do efeito interruptivo. Ao condicionar tal efeito à natureza do vício alegado pelo embargante
,
distinguindo entre
error
in
judicando
e vícios formais, o juízo
a quo
realizou uma interpretação restritiva e contrária ao texto expresso da lei, adentrando em uma análise de mérito dos embargos para definir uma questão puramente processual e objetiva.

Tal proceder não encontra amparo no ordenamento jurídico e, ademais, instaura um perigoso campo de incerteza para o jurisdicionado. A parte que opõe Embargos de Declaração ficaria à mercê de uma avaliação subjetiva e antecipada do julgador sobre o cabimento de seu recurso para saber se o seu prazo para o apelo principal está, ou não, correndo. A segurança jurídica, pilar do Estado de Direito, restaria irremediavelmente comprometida.

O legislador, ao prever o manejo inadequado dos Embargos de Declaração, notadamente com intuito protelatório, estabeleceu uma sanção específica e proporcional: a aplicação de multa, conforme disposto no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não há, em qualquer dispositivo legal, a previsão de uma penalidade adicional e gravíssima como a supressão do efeito interruptivo do prazo. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo,
sob pena
de usurpar a função legislativa.

Fixada a premissa de que os Embargos de Declaração, por terem sido opostos tempestivamente, interromperam o prazo recursal, a análise da tempestividade do Recurso Inominado torna-se uma simples operação aritmética. A decisão que rejeitou os Embargos (ID 190678764) foi publicada em 22 de abril de 2025 (terça-feira). A partir do dia útil seguinte, 23 de abril de 2025, reiniciou-se a contagem, por inteiro, do prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. O Recurso Inominado foi protocolado em 05 de maio de 2025 (segunda-feira), o que corresponde, conforme já detalhado na decisão liminar, ao oitavo dia do prazo legal. Sua tempestividade é, portanto, manifesta e inquestionável.

Do Juízo de Retratação e da Confirmação da Liminar
.

Corrobora o acerto da tese recursal e da decisão liminar aqui proferida a comunicação do juízo de origem (ID 301842886), informando o exercício do juízo de retratação previsto
no artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Ao reconsiderar a decisão agravada, o douto magistrado, em um gesto de
admirável ponderação
e compromisso com a correta aplicação do direito, reconheceu o equívoco de sua deliberação anterior, alinhando-se à fundamentação exposta pelo Agravante e acolhida por esta relatoria.

Embora o ato de retratação tenha, na prática, satisfeito o objeto principal do recurso
,
qual
seja,
o proc
essamento do Recurso Inominado
, entendo que não é o caso de se declarar a perda superveniente do objeto recursal. O provimento do Agravo de Instrumento se impõe para confirmar, em caráter definitivo, a tutela de urgência concedida e para consolidar, por meio de um pronunciamento colegiado, a correta interpretação da norma processual em debate. Tal medida é essencial para a estabilidade das relações jurídicas e para orientar futuras decisões em casos análogos, cumprindo a função
nomofilácica
e pedagógica do tribunal.

A retratação, neste contexto, opera como um verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido recursal, tornando o provimento do agravo uma consequência lógica e necessária.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar em definitivo a decisão proferida pelo juízo de origem no ID 197402590 dos autos principais, confirmando integralmente os termos da decisão liminar de ID 299521886, para reconhecer a manifesta tempestividade do Recurso Inominado interposto no ID 192752880 e
determinar
o seu regular processamento, como de direito.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025